Tribunal: TCU
Processo: 034.776/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas concedidas pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de Fernanda Cristina Donatini de Oliveira Tostes (93679/2018, peça 9), José André Gomes (94150/2018, peça 10), José Waldey Barreiros (9123/2018, peça 5), Liane Leite da Silva (74077/2018, peça 7), Maria Ângela Coelho Gonçalves (87440/2018, peça 8), Ronei Ramos Monteiro (8061/2018, peça 4), Sidney Constante (52589/2019, peça 11) e Sueli Nunes Rego (72549/2018, peça 6), determinando o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegais os atos de reforma de Volnei Jeber dos Santos (24559/2017, peça 2) e de Darcy Antunes Maciel (2875/2018, peça 3), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pelos ex-militares, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno desta Tribunal; 9.4.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos dos ex-militares; 9.4.3. cadastre novos atos de concessão de reforma livres das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos beneficiários, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.5. informe aos interessados que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.